Tribunal: STF
Processo: HC 252778
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dener Felipe de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 948.623/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/5/2024 pela suposta prática de crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/2006. A custódia foi convertida em preventiva. 



    Neste writ, sustenta a defesa ausência dos requisitos da cautelaridade. Alega que a ordem pública não pode ser invocada abstratamente a fim de cercear a liberdade do paciente. 



    Afirma, ainda, que as condições pessoais lhe são favoráveis - domicílio fixo, trabalho lícito -, além de ser genitor de crianças com 3 e 9 anos de idade, que dependem exclusivamente dos seus cuidados, uma delas portadora de TDAH, fazendo jus à prisão domiciliar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE MAIS DE 500G DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ÓRGAOS ESTATAIS. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 500g (quinhentos gramas) de cocaína -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. 3. Ressaltou, ainda, que o agravante é reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando praticou o novo delito. 4. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. 6. No mais, "a questão de excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331,669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). 7. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, observo que o processo vem tendo tramitação regular, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. 8. Por fim, quanto à alegação de ter direito à prisão domiciliar, consignou o Tribunal a quo inexistir nos autos qualquer comprovação de ser o agravante o único responsável pelos cuidados dos filhos, não havendo como prosperar a referida tese. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (edoc. 9)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pela grande quantidade de drogas apreendidas. A respeito, assim consignou o Ministro Relator:  



    “(...)



    Veja o que disse o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva (e-STJ fls. 47/48): 



    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e da finalidade da traficância. Consta dos autos que os policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido nos autos 1500706-44.2024.8.26.0073, da 1ªVara Criminal dessa Comarca localizaram dentro do encanamento do banheiro da suíte do casal diversas porções de cocaína e crack, já fracionadas e prontas para a venda, além de balança de precisão. Conforme laudo de fls. 26/28, tratava-se de: a) 77 setenta e sete invólucros plásticos contendo substância em pó branca, pesando 429,20g de cocaína e; b) 11 invólucros plásticos contento fragmentos de material sólido irregular de cor amarelada, revelando massa de 67,40g, com resultado positivo para cocaína. Houve, portanto, situação de flagrância, existindo suficientes indícios de autoria e da finalidade da mercancia ilícita, sendo legal e legítima a prisão do indiciado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Decididamente, há clara situação de flagrância e indícios veementes da autoria e da finalidade da mercancia, pese não tenham os indiciados sido flagrados praticando atos de mercancia. Ora, as circunstâncias da abordagem, a quantidade, e forma de acondicionamento das drogas evidenciam, numa primeira análise, a finalidade da mercancia. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP).[...] Com relação ao acusado Dener Felipe, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Depreende-se o fumus boni iuris do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação provisória e depoimentos dos policiais. Também está presente o periculum libertatis. No caso, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública diante da reincidência e dos maus antecedentes, que retratam, “in concreto,” a periculosidade do agente (nesse sentido: STJ – HC 270315-SP 2013/014916-1 – Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/08/2013, Quinta Turma, DJe 27/08/2013). Insta ressaltar que o indiciado é reincidente específico e encontra-se em cumprimento de pena (proc.0003093-14.2021.8.26.0073), o que em tese, impede a aplicação do redutor legal previsto na Lei Antidrogas. Acrescente-se que evidenciado, ao menos numa primeira análise, que o indiciado realmente faz do crime o seu meio de vida, havendo grande possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 500g (quinhentos gramas) de cocaína -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. 



    Ressaltou, ainda, que o agravante é reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando praticou o novo delito. 



    Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (edoc. 9, p. 5-6, grifamos)  



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ademais, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente